Tribunal: TJDFT
Processo: 0000169-16.2017.8.07.0003
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-03-09
Data de publicação: 2023-03-21

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL, POR DUAS VEZES. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. PLEITO ABSOLUTÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. DEPOIMENTO DA VÍTIMA CORROBORADO POR PROVAS JUDICIAIS. DOSIMETRIA DA PENA. RECONHECIMENTO DA CONTINUIDADE DELITIVA ENTRE OS DELITOS. REDUÇÃO DO VALOR MÍNIMO FIXADO A TÍTULO DE REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Em crimes contra a dignidade sexual, normalmente cometidos longe da vista de testemunhas, a palavra da vítima assume especial relevo probatório. In casu, inviável acolher o pedido de absolvição quanto aos delitos de estupro de vulnerável, uma vez que o conjunto probatório - especialmente as declarações do ofendido - atesta que o acusado, em duas oportunidades, praticou atos libidinosos diversos da conjunção carnal com a seu enteado, que era menor de 14 (quatorze) anos à época dos fatos.
2. Conforme a teoria objetivo-subjetiva, adotada pela jurisprudência majoritária, para o reconhecimento da continuidade delitiva, exige-se a presença cumulativa dos requisitos objetivos (crimes de mesma espécie, praticados nas mesmas condições de tempo, lugar, maneira de execução e outras semelhantes) e subjetivo (unidade de desígnios).
3. Na espécie, os requisitos estão demonstrados, uma vez que o modus operandi dos crimes os vinculam entre si e foi semelhante em ambos os casos: o apelante, aproveitando-se da ausência da companheira do lar conjugal, em dois episódios distintos, ocorridos, segundo a vítima, com uma distância de cerca de uma semana, fez com que a vítima praticasse sexo oral nele e, ainda, introduziu o pênis no ânus da criança.
4. De acordo com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, firmado no julgamento dos Recursos Especiais no 1.643.051/MS e 1.675.874/MS, o Juízo criminal é competente para fixar o valor de reparação mínima a título de danos morais, desde que haja pedido expresso na denúncia ou queixa, ainda que não especificada a quantia da indenização e sem necessidade de instrução probatória específica quanto à ocorrência do dano moral. No caso em análise, o valor fixado mostra-se desproporcional, mormente considerando a condição econômica do apelante e da vítima, bem como que a extensão do dano não excedeu à normalidade para o tipo penal.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido para, mantida a condenação do réu nas sanções do artigo 217-A, caput, do Código Penal (estupro de vulnerável), por duas vezes, reconhecer a continuidade delitiva entre os crimes, reduzindo a pena total de 16 (dezesseis) anos de reclusão para 09 (nove) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, mantido o regime inicial fechado, bem como para reduzir a reparação a título de danos morais de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para R$ 1.000,00 (mil reais).